Tribunal: STF
Processo: Rcl 72042
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Universidade Estadual da Campinas - UNICAMP em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº TST-Ag-AIRR - 0010042-49.2021.5.15.0093 por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE nº 760.931/DF (Tema 246 RG). 



     A Universidade alega que a autoridade reclamada, ao negar provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista com base nas súmulas 331, V, e 333 do TST, assim como no art. 896, § 7º da CLT, manteve sua condenação, em caráter subsidiário, por débitos trabalhistas inadimplidos por empresa prestadora de serviços.



    Argumenta que 



    “a responsabilidade subsidiária da Administração Pública só pode ser imputada quando houver prova inequívoca de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando). Não se pode presumir a culpa da Administração Pública, conforme tem reiteradamente decidido o Supremo Tribunal Federal.



    No caso em apreço, embora sustente o contrário, o acórdão vai de encontro com as razões de decidir da ADC 16 e do RE 760.931 ao presumir culpa da Autarquia, dada a ausência de provas de fiscalização específica sobre o Reclamante, desconsiderando as provas de fiscalização das obrigações trabalhistas do contrato administrativo.” (edoc. 1, p. 11-12)



    Defende, assim que,



     “conforme decidido por esta Corte, a responsabilização do Ente Público pela inadimplência da empresa contratada exige prova concreta de culpa, não podendo ser presumida automaticamente. A simples menção à ausência de determinados documentos, ou à desqualificação das ações de consignação em pagamento, não é suficiente para atribuir culpa in vigilando ao Ente Público.” (edoc. 1, pág. 12)



    Requer a concessão de medida liminar a fim de suspender a execução da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação para que seja cassada a decisão proferida pelo TST nos autos do processo nº TST-Ag-AIRR - 0010042-49.2021.5.15.0093. 



    É o relatório. Decido.



    Vistos os autos, verifica-se que o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo em recurso de revista com base nos seguintes fundamentos, cujos trechos de interesse transcrevo: 



     



    “Ressalto, de início, que o STF reconheceu a repercussão geral da questão alusiva ao ônus da prova (Tema 1.118, leading Case RE 1298647), de maneira que resta caracterizada a transcendência jurídica causa. Não obstante, ressalta-se que, conquanto o STF tenha reconhecido a repercussão geral da discussão relativa ao ônus da prova para responsabilização de entes públicos em casos de terceirização, não há determinação de suspensão dos processos que versem sobre referido tema. Portanto, não há óbice para prosseguir à análise do tema presente no agravo.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931, em que fixou tese de repercussão geral (Tema 246), explicitou que a atribuição da respectiva responsabilidade a ente da Administração Pública não é automática e depende de prova efetiva de sua conduta culposa quanto à fiscalização da prestadora de serviços, o que não decorre de presunção nem do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços. 



    Constata-se no acórdão proferido pelo Tribunal a quo que a responsabilidade subsidiária imputada à Administração Pública não foi automática, mas decorrente da análise do caso concreto, a qual evidenciou que o ente público manteve comportamento omisso na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais assumidas pela prestadora de serviços, incorrendo assim em culpa in vigilando, consoante o quadro fático descrito pelo Tribunal Regional insuscetível de reexame nessa esfera recursal, nos termos da Súmula 126 do TST:



    (...)



    Assim, a decisão do Tribunal Regional está em conformidade com o entendimento estabelecido no item V da Súmula n° 331 desta Corte, devendo ser mantida quanto à responsabilidade subsidiária atribuída ao ente da administração pública. 



    Ademais, constata-se a perfeita harmonia da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho com o entendimento firmado pelo STF e com a tese firmada pela SDI no julgamento do Processo E-RR-925-07.2016.5.05.0281, pois a atribuição de responsabilidade subsidiária ao ente da Administração Pública decorreu da configuração da sua conduta culposa, ao não produzir prova da fiscalização efetiva do contrato de prestação de serviços.



    (...)



    Constata-se, pois, que a Corte de origem decidiu em perfeita consonância com a iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que inviabiliza o recurso de revista, ante os termos do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST. 



    Verifica-se, portanto, que, no agravo, não foram infirmados os fundamentos do despacho agravado. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. (e-Doc. 13, pág. 8-11)



    Na oportunidade, e em consulta ao sítio eletrônico do TRT 15, cito também a fundamentação trazida por aquele Tribunal Regional, que manteve a sentença de primeiro grau quanto à condenação subsidiária da UNICAMP ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços: 



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO



    Sustenta, a segunda reclamada, que o contrato administrativo celebrado com a primeira ré foi legalmente constituído e que a fiscalização de seu cumprimento ocorreu nos moldes da documentação anexada aos autos.



    Assere não ter responsabilidade por eventuais débitos da primeira reclamada para com a parte autora. Argumenta que restou reconhecida a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/93 que exclui a responsabilidade do ente público contratante pelo pagamento dos encargos trabalhistas da empresa prestadora de serviços.



    Pois bem.



    Quanto à matéria envolvendo as reclamadas, este Relator já decidiu pela manutenção da responsabilidade subsidiária em processos análogos - processos nº 0010326-51.2021.5.15.0095 e 0011203-14.2020.5.15.0131.



    Como cediço, o Plenário do E. STF concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 760931, com repercussão geral reconhecida, que discute a responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa terceirizada.



    Naquele julgamento confirmou-se o entendimento adotado na Ação de Declaração de Constitucionalidade (ADC) 16, que veda a responsabilização automática da administração pública, só cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    No caso vertente, a fiscalização do contrato firmado não restou suficientemente comprovada.



    Isso porque as ações tomadas pela 2a reclamada, em relação à prestadora (ação de consignação em pagamento), refere-se a trabalhadores dispensados em 2020, o que não abarca a situação da reclamante, dispensada em 2021.



    Entendo que não havia fiscalização efetiva quanto à regularidade do cumprimento das obrigações pela contratada, revelando a culpa ‘in vigilando’.



    Por conseguinte, nos termos do v. acórdão exarado no RE 760931 pelo E. STF, deve ser mantida a responsabilidade subsidiária imposta ao ente público, conforme bem analisado na r. sentença primeva, que fica mantida.



    Registre-se que a responsabilidade subsidiária abrange todas parcelas deferidas na r. sentença. Exegese que se extrai do inc. VI, da súmula 331, do C. TST.



    Por fim, a tese recursal, no sentido de que deve ser respeitado o benefício de ordem e de que a execução somente poderia ser redirecionada à recorrente depois de esgotadas todas tentativas quanto à devedora principal e seus sócios, especialmente após o processo de recuperação judicial, está superada pela jurisprudência cristalizada no âmbito do C. TST, conforme ilustra o precedente a seguir:



    (...) 



    Recurso não provido.” (Id. 25cf47f nos autos de origem)



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus da autarquia estadual na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Com essas considerações e diante da constatação de que houve a interposição de recurso extraordinário, entendo necessário o sobrestamento do feito para aguardar o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.298.647 (Tema 1.118-RG). Nesse sentido:



    “Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Responsabilidade subsidiária. Decisão do Tribunal Superior do Trabalho em que consignada a ausência de fiscalização do contrato por parte da Administração Pública. Posterior interposição de recurso extraordinário. Sobrestamento dos autos, com fundamento no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Pedido julgado procedente. 1. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser sobrestado diante da interposição de recurso extraordinário na origem, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Precedentes. 2. Procedência do pedido.” (Rcl nº 53.930, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/22 - grifo nosso).



    “Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16, no RE 760.931-RG e no RE 958.252-RG. Responsabilidade solidária. Posterior interposição de recurso extraordinário. Sobrestamento dos autos, com fundamento no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Pedido julgado parcialmente procedente. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao não conhecer do recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser sobrestado diante da interposição de recurso extraordinário na origem, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Precedentes. 3. Parcial procedência do pedido.” (Rcl nº 54.065, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/22 - grifo nosso).



    Ainda no sentido da adequação do sobrestamento do feito em sede de recurso extraordinário no órgão a quo, a fim de reanálise do feito à luz da tese a ser fixada no Tema 1118 RG, vide precedentes da Primeira e da Segunda Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.298.647-RG/SP (TEMA RG Nº 1.118). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS: ÔNUS DA PROVA. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A Justiça do Trabalho, na origem, determinou o sobrestamento de recurso extraordinário, ante o reconhecimento da repercussão geral no RE nº 1.298.647-RG/SP (Tema RG nº 1.118), relativo ao ônus da prova na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por prestadora de serviços. 2. Não há, portanto, situação de usurpação de competência, nem mesmo descumprimento de decisão ou de enunciado de Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 51341-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 7/11/22).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. TST. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. ÔNUS DE PROVA DA CULPA IN VIGILANDO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO TEMA-RG 1.118 (RE 1.298.647). MEDIDA CORRETA. PERFEITA ADEQUAÇÃO DA CONTROVÉRSIA À DESCRIÇÃO DO TEMA QUE AINDA PENDE DE JULGAMENTO. ART. 1.030, III, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. A via reclamatória adquiriu especial relevo no atual CPC, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro, tendo o Código passado a prever o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV). 3. In casu, a controvérsia principal do processo de origem diz respeito à existência ou não de ônus da Administração Pública na demonstração da efetiva fiscalização do contrato firmado, com vistas a afastar a culpa in vigilando pelo inadimplemento de verbas trabalhistas. 4. Verifica-se, destarte, uma perfeita adequação do caso em tela à descrição do Tema 1.118 da sistemática da repercussão geral, admitido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal com o objetivo de dirimir controvérsia surgida a partir da aplicação do Tema-RG 246 aos casos concretos. Neste cenário, revela-se correta, à luz do art. 1.030, III, do CPC, a providência adotada pelo TST de sobrestar o recurso extraordinário na origem até o julgamento do recurso paradigma no âmbito desta Suprema Corte. Precedentes. 5. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 44.600-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/10/22).



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observado os precedentes obrigatórios.



    Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente